Tribunal: TJMT
Processo: 1016658-41.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016658-41.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), P. C. P. DA COSTA - CONVENIENCIA - ME - CNPJ: 10.629.768/0001-82 (EMBARGADO), PAULO CEZAR PALMEIRA DA COSTA - CPF: 353.368.971-91 (EMBARGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº 1016658-41.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO MATO GROSSO

EMBARGADO:

P. C. P. DA COSTA - CONVENIENCIA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de instrumento interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário decorrente de multa pelo descumprimento de obrigação acessória é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista se tratar de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, II, IV e VI do CTN.

2- Quanto aos fatos geradores que ocorreram 2010, cujo prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, em 1º de janeiro de 2011, a Fazenda Estadual teria até 31 de dezembro de 2015 para constituir definitivamente o crédito, vindo a fazer em 17-1-2016, revelando-se caduco o crédito tributário, quanto ao mencionado período.

Alega o Recorrente a decisão está baseada em premissa fática equivocada, o que autoriza a interposição dos Embargos aclaratórios, para o fim de corrigir o vício presente no v. acórdão. Isto porque o documento de ID 22102495 (pág. 01), demonstra, de modo insofismável, que o contribuinte, ora Agravado, tomou ciência, via SNE sistema de notificação eletrônica, no dia 17.12.2015, portanto, dentro do prazo decadencial, daí porque inclusive, o prazo da constituição definitiva ter ocorrido 30 dias depois em 17.01.2016.

Alega que, o artigo 17-D da Lei 7098/98 expressamente prescreve que os dados e informações contidos nos bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda, bem como as informações constantes de documentos gerados por sistemas, programas ou aplicativos, decorrentes de processamento eletrônico de dados, são presumidamente verdadeiros, inclusive para fins de prova de constituição do crédito tributário.

Afirma que, diante da presunção de veracidade dos dados e informações contidos no banco da SEFAZ, não elididos pelo Agravado, e ainda considerando o documento juntado aos autos que revela, de modo inequívoco, que o SNE registrou ciência no dia 17.12.2015, resta evidente a inexistência de decadência, tendo o v. Acórdão pautado sua decisão em premissa fática absolutamente equivocada, daí porque, cabíveis os presentes declaratórios.

Dessa forma, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração
a fim de corrigir, concessa vênia, o vício existente na r. decisão, dando por consequência, PROVIMENTO ao Embargos de Declaração opostos, imprimindo-lhe EFEITOS INFRINGENTES e por consequência, dando provimento ao presente recurso, afastando a decadência indevidamente reconhecida.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 67642958 - Pág. 2, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,18 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de instrumento interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário decorrente de multa pelo descumprimento de obrigação acessória é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista se tratar de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, II, IV e VI do CTN.

2- Quanto aos fatos geradores que ocorreram 2010, cujo prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, em 1º de janeiro de 2011, a Fazenda Estadual teria até 31 de dezembro de 2015 para constituir definitivamente o crédito, vindo a fazer em 17-1-2016, revelando-se caduco o crédito tributário, quanto ao mencionado período.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de omissão no
decisum
, buscando o Recorrente a revisão do
decisum
, vedado na via escolhida.

Denota-se dos autos que, o Recorrente ajuizou, em 13-9-2018, a execução fiscal de origem, em desfavor da Agravada, objetivando o recebimento de débitos provenientes do não recolhimento do ICMS, TACIN e descumprimento de obrigação acessória, no valor de R$ 177.446,00 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais), cujos fatos geradores ocorreram entre 01/2010 e 07/2015, consoante CDA nº 2017494460 (Id. 2210494).

A Executada ofertou exceção de pré-executividade, que foi parcialmente acolhida pelo Juízo
a quo
, declarando a ocorrência de decadência quanto aos débitos ocorridos em 2010, ensejando a interposição do presente recurso.

Ao julgar o apelo, esta Câmara de Direito Público negou provimento ao recurso, por entender que quanto aos fatos geradores que ocorreram 2010, cujo prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, em 1º de janeiro de 2011, a Fazenda Estadual teria até 31 de dezembro de 2015 para constituir definitivamente o crédito, vindo a fazer em 17-1-2016, consoante informado pelo próprio Exequente, na petição de Id. 22111500 - Pág. 61, revelando-se caduco o crédito tributário, quanto ao mencionado período.

Restou consignado também que, diversamente do aduzido nas razoes recursais, de que o contribuinte, ora Agravado, tomou ciência, via SNE sistema de notificação eletrônica, em 17.12.2015, importante mencionar que não consta qualquer ciência deste quanto a mencionada notificação.

Por esse motivo, esta Relatora consignou no voto que (...)

inobstante o Agravante defender o envio da notificação no e-mail do contribuinte, o documento de Id. 22111500 – pág. 40, não demonstra o recebimento por parte da Agravada, o que afasta a probabilidade do seu direito,
haja vista que este Sodalício já decidiu pela necessidade da certeza da entrega da notificação para fins de lançamento do crédito tributário, inclusive o voto é de minha relatoria.
(...).

Sendo assim, o presente caso foi decidido com fulcro em entendimento jurisprudencial, não havendo qualquer omissão/contradição a ser sanada, objetivando o Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021